Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CANCELAMENTO VOOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 925, de 18.03. 2020. GOZO DA VIAGEM OU REEMBOLSO DO CRÉDITO EM MOMENTO POSTERIOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na imediata suspensão dos lançamentos futuros (três parcelas restantes do cartão de crédito, nas faturas com vencimento em 09.05.2020, 09.06.2020 e 09.07.2020), em razão de cancelamento da viagem pela pandemia do COVID-19.
2. Considerando que o mundo vive uma situação de magnitude não prevista, em virtude da pandemia do COVID-19, é mister a compreensão e comunhão de esforços, a fim de minimizar os impactos econômicos causados pela crise. Assim, necessária a flexibilização da força vinculante dos contratos em razão das bruscas alterações das circunstâncias motivadas por fatores imprevisíveis, notadamente em relação às empresas aéreas, que, abruptamente, tiveram de suspender suas atividades, com cancelamento em massa de voos no mundo, em razão de determinações governamentais de não circulação de pessoas e fechamento de fronteiras.
3. Desse modo, impõe-se a colaboração entre todos os contratantes, a fim de garantir o gozo da viagem ou o reembolso em crédito, em momento posterior, assim como viabilizar a saúde econômica das empresas aéreas, nesse tempo de instabilidade.
4. Nesse sentido, a Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia do covid-19, estabelecendo, no Art. 3o e § 1° que: “Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado. Desse modo, ausente a probabilidade do direito.
5. Está, outrossim, ausente o perigo de dano, uma vez que há a possibilidade de reembolso no bojo dos autos ou a utilização do crédito para compra de novas passagens.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.